Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-11.2020.8.26.0218
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Gratuidade de Justiça. Monitória. Pretensão à majoração dos honorários sucumbenciais. Valor do preparo superior a R$. 16.000,00. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao único advogado recorrente, dentre os patronos do autor, em sede de apelação. Documentos exibidos incondizentes com a alegada hipossuficiência financeira. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.